Tribunal: TJBA
Processo: 0519070-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519070-69.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: JORGE ALMEIDA DE LIMA

Advogado(s)
:
JAMILE AIANE VELOSO CRUZ, RICARDO MENEZES DE MATOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM MÉDICOS QUE NÃO INTEGRAM A REDE CREDENCIADA DA OPERADORA DE SAÚDE. APELADO QUE FOI, SUBITAMENTE, ACOMETIDO DE UM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, SENDO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO EMERGENCIAL DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O Apelado foi subitamente acometido de um infarto agudo do miocárdio Supra ST Anterior, tendo sido socorrido no Hospital Cárdio Pulmonar. Desta forma, foi submetido a procedimento emergencial de angioplastia coronária com implante de stents farmacológicos.

II – A insurgência recursal se dirige contra a cobrança das despesas referentes ao atendimento médico prestado, no valor de R$ 31.593,50 (trinta e um mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). O Apelante sustentou que não emitiu qualquer autorização neste sentido, vez que os profissionais que atenderam o Apelado não integram a rede credenciada da operadora de saúde.

III – Conforme indicado na sentença de ID 63362781, resta incontroverso nestes autos que a Operadora de Saúde não conta com médicos especializados no tratamento necessário ao atendimento do Apelado em sua rede credenciada.

IV – De acordo com o entendimento do STJ, “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (REsp 1840515/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0519070-69.2016.8.05.0001, originários da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelado JORGE ALMEIDA DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA